Tribunal: TJSP
Processo: 1035497-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - A despeito da prova do registro do contrato perante o órgão de trânsito, tal como preveem as Resoluções

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - A despeito da prova do registro do contrato perante o órgão de trânsito, tal como preveem as Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17, não ficou provada a prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de financiamento de veículo - Indevido o valor cobrado a título de tarifa de avaliação de bem - Seguro - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que à autora fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença - Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso da autora desprovido e do réu parcialmente provido, apenas para declarar válida a tarifa de registro de contrato, mantidos os honorários já fixados.